Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-44.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas (réu Oalikson) – Recurso defensivo que visa a reforma da r. sentença com a desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) diminuição da pena em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas (réu Oalikson) – Recurso defensivo que visa a reforma da r. sentença com a desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) diminuição da pena em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (réu Antonio) – Recurso defensivo que pugna pela aplicação da pena base em seu mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

1. Do crime de tráfico de drogas (réu Oalikson) - Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias apreendidas em poder do acusado. Ausência de prática de atos de mercancia por parte do réu.
1.2. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
1.3. Imposição da pena de admoestação verbal – Réu primário e que não registra antecedentes criminais. Droga apreendida que era composta por maconha.

2. Do crime de posse ilegal de arma de fogo (réu Antonio) – Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do policial e guarda municipais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
2.1. Laudo pericial que se mostrou inconclusivo em relação a forma pela qual se teria dado a supressão do número de registro da arma de fogo. Numeração recuperada após realização de processo metalográfico. Armamento antigo. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03.
2.2. Dosimetria da pena aplicada de acordo com os novos patamares estabelecidos no preceito secundário do tipo penal incriminador.
2.3. Quantum da pena aplicada que, somada a primariedade técnica do réu, permite a fixação de regime inicial aberto.
2.4. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.